Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-84.2021.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000706-84.2021.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DO CARMO COSTA E SILVA SUZANO

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO E AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000706-84.2021.8.05.0262
, em que figuram como embargante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e como embargada MARIA DO CARMO COSTA E SILVA SUZANO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.